Tribunal: STJ
Processo: 7044792-30.2020.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672049 - RO(2024/0222385-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ATACADAO S.A.
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
LUIZA PRADO MORENO - SP446602
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: WILLAME SOARES LIMA - RO000949
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO DO
DO
ART. 165
CTN. SÚMULAS 282 E
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
356/STF.
SÚMULA 284 DO STF. LIMITES DA VIA MANDAMENTAL PARA COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A mera discussão material da restituição ou compensação tributária na instância de origem,
desacompanhada de embargos de declaração que apontem omissão específica e aleguem
violação ao
do CPC, não supre o requisito formal do prequestionamento, nem
art. 1.022
mesmo na modalidade ficto prevista no
do CPC.
art. 1.025
2. A ausência de prequestionamento do
do Código Tributário Nacional (CTN) constitui
art. 165
óbice insuperável à admissão do recurso especial, incidindo as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Ademais, o conteúdo normativo desse dispositivo legal (art. 165 do CTN) não ampara a
pretensão declaratória do direito à compensação do indébito nos 5 (cinco) anos anteriores à
impetração, pois sequer dispõe a respeito de prazo, sendo insuficiente a fundamentar a
respectiva tese recursal, a atrair, em consequência, o óbice da Súmula 284 do STF, por
analogia.
4. No mandado de segurança em matéria tributária, inclusive em demandas relativas ao ICMS
sobre energia elétrica, é vedada a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos e a expedição
de precatório ou RPV em relação a período anterior à impetração, cabendo à via mandamental
apenas a declaração do direito à compensação administrativa de créditos não prescritos.
Documento eletrônico VDA56573873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ba10413-84aa-434d-b0be-db57e33dc048

5. Incide a
quando o acórdão recorrido, em mandado de segurança tributário,
Súmula 83/STJ
limita os efeitos pretéritos da ordem e remete a restituição ou compensação à via administrativa
ou a ação própria, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com as
Súmulas 269 e 271/STF.
6. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
30/04/2026
06/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56573873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:30
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ba10413-84aa-434d-b0be-db57e33dc048

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2672049 - RO(2024/0222385-1)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: ATACADAO S.A.
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
LUIZA PRADO MORENO - SP446602
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR
: WILLAME SOARES LIMA - RO000949
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL
E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO DO
DO
ART. 165
CTN. SÚMULAS 282 E
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
356/STF.
SÚMULA 284 DO STF. LIMITES DA VIA MANDAMENTAL PARA COMPENSAÇÃO E
RESTITUIÇÃO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ
1. A mera discussão material da restituição ou compensação tributária na instância de origem,
desacompanhada de embargos de declaração que apontem omissão específica e aleguem
violação ao
do CPC, não supre o requisito formal do prequestionamento, nem
art. 1.022
mesmo na modalidade ficto prevista no
do CPC.
art. 1.025
2. A ausência de prequestionamento do
do Código Tributário Nacional (CTN) constitui
art. 165
óbice insuperável à admissão do recurso especial, incidindo as Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Ademais, o conteúdo normativo desse dispositivo legal (art. 165 do CTN) não ampara a
pretensão declaratória do direito à compensação do indébito nos 5 (cinco) anos anteriores à
impetração, pois sequer dispõe a respeito de prazo, sendo insuficiente a fundamentar a
respectiva tese recursal, a atrair, em consequência, o óbice da Súmula 284 do STF, por
analogia.
Documento eletrônico VDA56295987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:43
Código de Controle do Documento: 4caa1d7f-87e6-4276-b562-c1bb96a44729

4. No mandado de segurança em matéria tributária, inclusive em demandas relativas ao ICMS
sobre energia elétrica, é vedada a concessão de efeitos patrimoniais pretéritos e a expedição
de precatório ou RPV em relação a período anterior à impetração, cabendo à via mandamental
apenas a declaração do direito à compensação administrativa de créditos não prescritos.
5. Incide a
quando o acórdão recorrido, em mandado de segurança tributário,
Súmula 83/STJ
limita os efeitos pretéritos da ordem e remete a restituição ou compensação à via administrativa
ou a ação própria, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STJ e com as
Súmulas 269 e 271/STF.
6. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Atacadão S.A. contra decisão
monocrática desta Relatoria assim ementada (e-STJ, fl. 1.150):

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO.
ARTS. 1.022 E 489. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO (ART. 165 DO CTN). SÚMULAS 282 E 356/STF.
RESTITUIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
.
SÚMULA 83/STJ
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Nas razões do agravo interno (e-STJ, 1166-1179), a parte agravante
sustenta, em síntese: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional/omissão
específica quanto à extensão temporal do direito à restituição/compensação
quinquenal; b) prequestionamento do
do CTN ainda que implícito; c)
art. 165
inaplicabilidade da
porque o pedido seria apenas declaratório do direito
Súmula 83/STJ
à compensação administrativa, sem efeitos patrimoniais pretéritos.
O Estado de Rondônia apresentou contraminuta ao agravo interno,
defendendo a manutenção da decisão monocrática, por inexistência de
de prestação jurisdicional, ausência de prequestionamento e
omissão/negativa
adequação da solução à jurisprudência consolidada do STJ e Súmulas 269 e 271/STF
(e-STJ, fls. 1.185-1.188).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA56295987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:43
Código de Controle do Documento: 4caa1d7f-87e6-4276-b562-c1bb96a44729

A decisão agravada conheceu do agravo para conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. Além de afastar a alegada
violação dos arts. 1.022 e 489 do Código de Processo Civil (CPC), assentou a
ausência de prequestionamento quanto ao
do Código Tributário Nacional
art. 165
(CTN) e que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do STJ, incidindo a
.
Súmula 83/STJ
Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
Não se identifica omissão apta a configurar negativa de prestação
jurisdicional. A decisão agravada afastou a alegação de negativa de prestação
jurisdicional com base no acórdão dos embargos de declaração, transcrevendo a
seguinte passagem (e-STJ, fls. 1.152-1.153):

Singela leitura do acórdão embargado revela que não há omissão/
inexatidão material a ser sanada, pois dele consta que o mandado de
segurança pode veicular pretensão de conteúdo patrimonial, desde que
atinja período entre a impetração e aquele em que se der o efetivo
cumprimento da ordem mandamental, conforme o disposto nas súmulas
e
269/STF
271/STF.
A insurgência do agravo interno pretende que o Tribunal de origem explicite,
de forma diversa, a extensão temporal do direito, o que traduz inconformismo com a
solução jurídica adotada, e não vício de integração.
Embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela recorrente, o
julgador enfrentou o tema, de maneira devidamente fundamentada, razão pela qual
não se verifica negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489, § 1.o, IV, E 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA. TRIBUNAL APRECIOU AS VERTENTES APRESENTADAS
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
INCONFORMISMO.
MERO
RESULTADO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AFRONTA AO

DO
CPC.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
ART.
369
. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, CAPUT, 12, CAPUT, E 17,
SÚMULA 282/STF
§ 6.o-B, DA LIA. RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE
ATO ÍMPROBO. AUSÊNCIA. INFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE.
. AFASTADA CONDUTA ÍMPROBA DO
SÚMULA N. 7/STJ
AGENTE PÚBLICO. ENTENDIMENTO EM PROCESSO COM TRÂNSITO
EM JULGADO. INJUSTIFICÁVEL A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO CÍVEL
Documento eletrônico VDA56295987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:43
Código de Controle do Documento: 4caa1d7f-87e6-4276-b562-c1bb96a44729

APENAS QUANTO AOS PARTICULARES. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO,
NEGAR PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem decidiu a contenda em conformidade com o que lhe
foi apresentado, se manifestando claramente sobre os pontos
indispensáveis, embora de forma contrária ao entendimento do recorrente,
elegendo fundamentos diversos daqueles propostos na insurgência em seu
convencimento.
2. O inconformismo com o resultado do acórdão não configura omissão ou
qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de embargos
de declaração.
3. Ausente o necessário prequestionamento do artigo 369 do Código de
Processo Civil, pois o dispositivo não foi objeto de discussão na origem.
Incidência, por analogia, da
.
Súmula 282/STF
4. A instância a quo sequer enveredou na análise do elemento anímico da
conduta dos demandados, visto que reconheceu prontamente a inexistência
de indícios da prática de ato ímprobo, entendendo pela rejeição da inicial.
5. Inviável o expurgo das premissas firmadas pela origem, eis que adotar
entendimento em sentido contrário implica reexame de fatos e provas, o que
encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
6. Afastado o cometimento de ato ímprobo pelo agente público, em processo
albergado pelo trânsito em julgado, não se justifica a tramitação processual
da ação de improbidade com relação somente aos demais coacusados
particulares. Precedentes.
7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
(AREsp n. 2.683.686/DF
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
18/6/2025,
26/6/2025.

A ausência de prequestionamento do
do Código Tributário Nacional
art. 165
(CTN) constitui óbice insuperável à admissão do recurso especial, incidindo as
Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (STF). O acórdão recorrido não
emitiu juízo de valor específico sobre o dispositivo, e a matéria não foi devolvida nos
embargos de declaração sob esse enfoque (e-STJ, fl. 1.154).
O agravo interno invoca prequestionamento implícito fundado no debate
material da restituição na origem. Essa tese não encontra respaldo no regime do
recurso especial. Conforme jurisprudência consolidada desta Corte, o
prequestionamento – inclusive na modalidade ficta do
do Código de
art. 1.025
Processo Civil
) – é requisito formal que exige: (i) oposição de embargos de
(CPC/2015
declaração; (ii) indicação expressa do ponto federal omitido; e (iii) alegação de violação
ao
do
. O debate material sobre a matéria, sem observância
art. 1.022
CPC/2015
desses requisitos formais, não supre a ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA56295987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:43
Código de Controle do Documento: 4caa1d7f-87e6-4276-b562-c1bb96a44729

A decisão agravada consignou, expressamente, que "na hipótese dos autos
não foram opostos embargos de declaração a respeito desse dispositivo" (e-STJ, fl.
1.154). Essa constatação afasta a incidência do prequestionamento ficto, mantendo-se
o óbice de admissibilidade.
Ademais, o conteúdo normativo desse dispositivo legal (art. 165 do CTN)
não ampara a pretensão declaratória do direito à compensação do indébito nos 5
, pois sequer dispõe a respeito de prazo, sendo
(cinco) anos anteriores à impetração
insuficiente a fundamentar a respectiva tese recursal, a atrair, em consequência, o
óbice da Súmula 284 do STF, por analogia.
Cumpre salientar que o acórdão recorrido está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte e do STF sobre os limites do mandado de segurança em
matéria tributária.
O quadro jurisprudencial é consolidado e repousa em três pilares: (i)
vedação de efeitos patrimoniais pretéritos em mandado de segurança (Súmula 271 do
Supremo Tribunal Federal – STF); (ii) impossibilidade de precatório ou Requisição de
Pequeno Valor (RPV) para período anterior à impetração; (iii) adequação do mandado
de segurança exclusivamente para declarar o direito à compensação administrativa
quanto a créditos não prescritos (e-STJ, fls. 1.156-1.159).
A tese da agravante, de que pretende apenas a declaração do direito à
compensação nos cinco anos anteriores, não altera a conclusão de que o acórdão
recorrido – ao limitar efeitos pretéritos e remeter a
à via
compensação/restituição
administrativa ou ação própria – está alinhado ao entendimento pacificado do STJ e às
Súmulas 269 e 271/STF.
Portanto, subsiste o óbice da
, que veda o conhecimento de
Súmula 83/STJ
recurso especial quando a decisão recorrida está em conformidade com jurisprudência
consolidada desta Corte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56295987 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:43
Código de Controle do Documento: 4caa1d7f-87e6-4276-b562-c1bb96a44729

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.672.049 / RO
Número Registro: 2024/0222385-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70447923020208220001
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ATACADAO S.A.
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
LUIZA PRADO MORENO - SP446602
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : WILLAME SOARES LIMA - RO000949
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
CÁLCULO DE ICMS "POR DENTRO"
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ATACADAO S.A.
ADVOGADOS
: TÉRCIO CHIAVASSA - SP138481
Documento eletrônico VDA56500581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:01
Código de Controle do Documento: 1bb4d390-6a1a-43df-803a-440da1099ae6

MARCELO MARQUES RONCAGLIA - SP156680
FERNANDA RAMOS PAZELLO - SP195745
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - RO005546
DIEGO CALDAS RIVAS DE SIMONE - SP222502
LIVIA MARIA DIAS BARBIERI - SP331061
LUIZA PRADO MORENO - SP446602
AGRAVADO
: ESTADO DE RONDÔNIA
PROCURADOR : WILLAME SOARES LIMA - RO000949
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
30/04/2026
06/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:49:01
Código de Controle do Documento: 1bb4d390-6a1a-43df-803a-440da1099ae6